Tribunal: TJBA
Processo: 8028153-86.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8028153-86.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: VALDETE AGUIAR JARDIM

Advogado(s)
:
ALBERTO DA CONCEICAO SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DO DOMICÍLIO DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência absoluta da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia para processar e julgar cumprimento individual de sentença coletiva formada em mandado de segurança coletivo de sua competência originária, determinando a redistribuição do feito a uma das Varas de Fazenda Pública, ou de Jurisdição Plena, do domicílio da exequente. A agravante sustentou, em síntese, a competência do Tribunal para a execução de seus acórdãos originários, a incidência da perpetuatio jurisdictionis e a impossibilidade de reconhecimento da incompetência após decisões anteriores no processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Seção Cível de Direito Público possui competência para processar e julgar execução individual de título executivo judicial formado em mandado de segurança coletivo de sua competência originária; (ii) estabelecer se a regra da perpetuatio jurisdictionis impede o declínio de competência na fase de cumprimento individual de sentença; (iii) determinar se a incompetência absoluta pode ser reconhecida após decisões anteriores proferidas pelo Tribunal no mesmo feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência originária dos Tribunais constitui matéria de direito estrito e excepcional, razão pela qual não se amplia para abranger execuções individuais de títulos coletivos genéricos quando cessada a causa que atraiu o foro originário.

A execução individual estabelece relação processual direta entre o beneficiário do título judicial e o ente público, sem a presença da autoridade com prerrogativa de foro no polo passivo, configurando processo autônomo de execução.

O art. 516, I, do CPC deve receber interpretação sistemática e restritiva, pois a regra de cumprimento de sentença perante o Tribunal nas causas de sua competência originária não se aplica às execuções individuais de sentenças coletivas genéricas que exigem cognição e individualização do crédito.

A Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento, em julgamento ampliado ocorrido em 08.08.2024, no Agravo Interno nº 8064619-79.2023.8.05.0000.1, de que as execuções individuais de sentenças coletivas genéricas devem tramitar perante o juízo de primeiro grau, especificamente nas Varas de Fazenda Pública do domicílio do exequente.

A perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do CPC, comporta exceção quando ocorre modificação de estado de direito que altera competência absoluta, hipótese caracterizada pela ausência de subsistência da prerrogativa de foro na relação processual executiva.

A incompetência absoluta pode ser alegada e reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC, não se sujeitando à preclusão temporal, lógica ou pro judicato.

A existência de decisões anteriores proferidas pelo Tribunal não prorroga a competência absoluta nem impede a correção do vício processual, cabendo preservar os efeitos dos atos decisórios até manifestação do juízo competente, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028153-86.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante VALDETE AGUIAR JARDIM e como Agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2026.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça